Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA EXECUÇÃO PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, conforme requerido pelo SINDIRETA DF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL na petição de ID 15741716. Após, mantenham-se estes autos sobrestados até que a Suprema Corte decida a matéria nele versada, submetida ao rito da repercussão geral. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024